Tribunal: STF
Processo: ARE 1329174
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 15, p. 2)



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - TEMPO DE SERVIÇO APOSENTADORIA CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM - IMPOSSIBILIDADE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS GARANTIA APENAS À APOSENTADORIA ESPECIAL VEDAÇÃO À CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §10 DA CF - SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSO DA RÉ ACOLHIDO, PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 4, da da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que a “é inconteste o exercício das atividades na condição insalubre, o que restou evidenciado através da prova técnica pericial obtida nos autos na fase instrutória, portanto, verifica-se que não há controvérsia acerca do efetivo exercício da obreira, ora Recorrente em condições insalubres”(eDOC 18, p. 8).



    Defende-se, que, nesse sentir (eDOC 18, p. 13): 



    “(...) enquanto não editada a Lei Complementar que regulamente as atividades insalubres dos servidores públicos, conforme previsto no artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, de rigor a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 37, p. 40).



    Em primeiro momento os autos vieram a essa Corte cuja decisão foi do Ministro Presidente foi a determinação de devolução dos autos à Corte de origem para adequação ao Tema 942 da repercussão geral (eDOC 36). 



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, concluiu (eDOC 37, 5):



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - Câmara Conversão do tempo de serviço especial em comum - Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP (Tema n.º 942) - Reconhecida a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada até a edição da EC nº 103/2019 - Após à edição da EC 103/2019, o direito à conversão obedecerá a legislação complementar dos entes federados Necessidade de adequação do v. aresto ao Tema 942 do STF. 



    RECURSO - Apelação - Servidora municipal - Aposentadoria especial - Pretendida a concessão da aposentadoria especial retroativa à data do requerimento administrativo - Descabimento - Impossibilidade de pagamento dos proventos de aposentadoria de modo retroativo por caracterizar duplicidade de pagamentos - Violação ao art. 37, §10 da CF Sentença mantida. 



    Adequação acolhida. Recurso da autora desprovido.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, assim asseverou: (eDOC 37, pp. 6-11)



    “(...)



    A questão atinente à possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum inerente ao servidor público restou definitivamente sedimentada no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema n.º 942), em que foi fixada a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    (...)



    Dessa forma, no caso, sendo a pretensão anterior ao advento da referida Emenda Constitucional n.º 103/2019, impõe-se a adequação do v. aresto, porquanto afastara o direito à conversão do tempo especial em comum, devendo ser observado o disposto no artigo 40, § 4º, III, da CF e no artigo 57 da Lei n° 8.213/91, vigente à época. 



    Portanto, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a adaptação do julgado nos moldes decididos no Recurso Extraordinário nº Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP. 



    Diante da adequação do julgado ao Tema 942 do STF torna-se necessário o conhecimento do recurso de apelação interposto pela servidora às fls. 340/348 no pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, ou seja, a partir de 11/08/2015, com o pagamento das parcelas respectivas, em face do caráter indenizatório, diante da negativa da concessão da aposentadoria na esfera administrativa na época própria. 



    Contudo, a irresignação da autora não merece guarida, considerando que não há como conceder e efetuar o pagamento de aposentadoria de forma retroativa, que compreenda período no qual a servidora permanecera em atividade auferindo os seus vencimentos normalmente, diante da possibilidade de pagamentos em duplicidade: a retroação do pagamento à data do requerimento administrativo faria com que a servidora recebesse no mesmo período tanto os proventos de aposentadoria quanto os vencimentos de seu cargo, já que estava na ativa, violando o art. 37, §10, da Constituição Federal. Neste sentido já decidiu esta 1ª Câmara de Direito Público, em caso precedente de minha relatoria:



    (...)



    Desta forma, para afastar a duplicidade de pagamentos, a autora somente fará jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial, a partir da data em que não estiver mais recebendo a remuneração do cargo, mantido, contudo, o resgate do abono de permanência, desde a data do requerimento administrativo, caso a servidora faça jus ao aludido benefício (art. 40, § 19, da CF).



    (...).”



     



    Verifica-se que o acórdão recorrido considerou o entendimento esposado no processo paradigma do Tema 942 para considerar que a servidora faz jus à contagem de tempo comum em especial consoante entendimento desta Casa. 



    Porém, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que é indevido o recebimento concomitante de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, razão pela qual entendeu que a autora somente fará jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial, a partir da data em que não estiver mais recebendo a remuneração do cargo, pois ao contrário, configuraria pagamento em duplicidade pelo desempenho da mesma função. 



    Desse forma, divergir do entendimento a que chegou a tribunal de origem, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos o que é inviável na seara extraordinária por óbice da Súmula nº 279. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.312.841-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.300.031- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.05.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



Documento assinado digitalmente